Tribunal: TJDFT
Processo: 0702058-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARA RECORREÇÃO DE QUESTÃO SUBJETIVA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E ADEQUADA. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos. A pretensão autoral era no sentido de que fosse declarada a nulidade do ato administrativo de atribuição de nota ao candidato na prova discursiva, determinando que seja atribuída a nota conforme relatório do profissional contatado ou, subsidiariamente seja feita a nova correção da prova e a reabertura do prazo para interposição de recurso.

2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a decretação de anulação de ato administrativo relativo a avaliação de prova discursiva. Narrou ter prestado concurso público para provimento do cargo de magistério superior do DF, porém, apesar de ter logrado êxito na prova objetiva, não obteve boa avaliação na prova discursiva, sendo eliminado do concurso. Aduziu ter interposto recurso administrativo às cegas, em razão de não ter sido disponibilizado padrão de resposta ou espelho de correção com os apontamentos dos erros. Alegou que a banca organizadora deveria ter disponibilizado os critérios de avaliação no momento da divulgação do resultado preliminar, apresentando de forma clara os erros cometidos, sob pena de gerar cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de apresentação de recurso administrativo com os devidos apontamentos. Argumentou ter faltado motivação ao ato administrativo de atribuição de nota ao candidato.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 50179971 e 50179972). Não foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que culminou na eliminação do recorrente do concurso público.

5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que o princípio da publicidade, que rege a Administração Pública, deve ser observado não apenas na divulgação da nota, mas também na divulgação do espelho de correção da prova, inclusive da prova discursiva. Aduz que a não explicitação da causa da perda dos pontos torna o ato ilegal e justifica a interferência do judiciário. Consigna ter apresentado recurso administrativo genérico em razão de não conhecer os descontos feitos em sua pontuação. Sustenta que o candidato possui garantia legal de acesso ao espelho de correção para interposição de recurso, não apenas com a nota global atribuída a cada quesito, mas com os devidos esclarecimentos e sua pontuação. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

6. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização. O candidato, ao inscrever-se no concurso público, anui com as condições estipuladas no ato normativo.

7. A atuação do Poder Judiciário para fins de controle de atos administrativos, dentre eles os concursos públicos, somente é possível, de forma excepcional, nos casos de extrapolação dos limites estabelecidos no edital do concurso, nos casos de inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude.

8. Consta do Edital no 01/2022 – UNDF/REIT, em seu item 12, as diretrizes objetivas para avaliação da prova discursiva, assim como a pontuação atribuída a cada item avaliado, não tendo o recorrente tempestivamente impugnado seus termos. Na tabela onde se apresenta o resultado preliminar da prova discursiva consta a pontuação atribuída a cada um dos parâmetros elencados no edital (Id 50179630). O resultado preliminar da aludida prova (Id. 42784537) aponta exatamente a pontuação atribuída a cada um dos parâmetros dispostos nos itens 12.12 e seguintes do edital. A cópia da prova discursiva do autor, com apontamentos em círculo e “x” dão ainda mais elementos para compreensão da nota atribuída no que tange às incorreções gramaticais e ortográficas. A título de exemplo, observa-se a vírgula incorretamente empregada na primeira linha, o uso de letra maiúscula na quarta linha, após vírgula, e o uso de “trás” (que indica posição) em vez de “traz” (verbo) na décima quinta linha, todos indicados com círculos e “x”. Em se tratando de concurso público para provimento de cargo de professor universitário, imaginar que erros tão evidentes devam ser apontados e descritos em relatório individualizado para o candidato, além de não estar contemplado no edital ou previsto em lei, é medida desnecessária e inexequível em face da realização de concurso público nas dimensões do ora questionado. Ressalte-se que a correção da prova discursiva foi feita por 2 avaliadores.

9. Inexiste previsão legal no sentido de determinar a apresentação de padrão de resposta em relação à correção de prova discursiva ou de motivação de cada item considerado incorreto de cada candidato, não havendo, portanto, ilegalidade na conduta da Administração.

10. O recorrente exerceu tempestivamente seu direito de recurso em face do resultado da prova discursiva, insurgindo-se contra os quesitos avaliados, tendo a banca examinadora desprovido o recurso, não havendo qualquer ilegalidade em face do recorrente. Inexiste previsão de reabertura de prazo para interposição de novo recurso administrativo, sob pena de afronta ao tratamento isonômico dos candidatos.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.